Tribunal: TJES
Processo: 5008914-24.2023.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Serviços Hospitalares
Data de julgamento: 2024-05-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008914-24.2023.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CASA DE SAUDE SAO BERNARDO S/A
RECORRIDO: JULIANA DA SILVA DOS SANTOS 16925318758 e outros
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO Nº 5008914-24.2023.8.08.0014

RECORRENTE: CASA DE SAUDE SAO BERNARDO S/A

RECORRIDO: JULIANA DA SILVA DOS SANTOS 16925318758, JULIANA DA SILVA DOS SANTOS

RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. CANCELAMENTO DE PLANO DE SAÚDE. RESCISÃO UNILATERAL. IMPOSSIBILIDADE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. CANCELAMENTO QUE SE DEU EM MOMENTO DE TRATAMENTO DE SAÚDE. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

VOTO

Trata-se de demanda ajuizada, sob o rito dos Juizados Especiais, por meio da qual narra a autora que era cliente do plano de saúde junto à requerida desde 19/01/2022 e que recebeu notificação extrajudicial por e-mail no dia 10 de outubro de 2023, informando da rescisão do contrato com prazo de 60 dias. Informa, ainda, que recebeu uma proposta de adesão para um novo plano, porém discordou do valor da mensalidade o que levou a ingressar com a presente ação.

Em contestação, a requerida alega ter cumprido todos os requisitos legais para que a rescisão unilateral e imotivada do contrato fosse efetuada, em especial a possibilidade de nova adesão.

A sentença proferida pelo juízo singular resolveu a lide, nos seguintes termos:

“Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para:

CONDENAR a parte requerida na obrigação de fazer consistente no restabelecimento da vigência do plano de saúde da parte autora, caso tenha havido o cancelamento, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais), limitada a R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

CONFIRMAR a decisão provisória de ID 35185370.

CONDENAR a parte requerida a pagar à parte requerente a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais, com juros pela SELIC desde a citação, sem incidência de fator autônomo de correção monetária (a fim de evitar o bis in idem já que a taxa aplica também desempenha tal função).

Irresignada, a CASA DE SAUDE SAO BERNARDO S/A interpôs Recurso Inominado, sustentando que há a possibilidade do plano de saúde rescindir, de forma unilateral, o contrato de beneficiários, desde que respeitados os requisitos para tanto: (i) cláusula expressa em contrato; (ii) notificação com 60 (sessenta) dias de antecedência ao cancelamento; (iii) contrato com vigência mínima de 12 (meses) e, por fim, (iv) oportunizar, no envio da notificação, a possibilidade de adesão a outra modalidade ou realizar a portabilidade a um novo plano de saúde.

Conheço do presente Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo, pois não caracterizados os pressupostos necessários para concessão de efeito suspensivo ao caso, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95.

Analisando o acervo fático probatório, entendo que a sentença deve ser mantida em todos os seus termos.

Inicialmente, a relação jurídica de direito material vertida nos autos é nitidamente de consumo.

Como bem fundamentado pelo juízo
a quo
:

Analisando detidamente os autos, observo ser
incontroverso
a existência de relação contratual de plano de saúde entre partes, mormente a confirmação desse fato pela parte requerida (art. 374, II CPC/15). Por outro lado, verifico que a tese de defesa está calcada na alegação de possibilidade de rescisão contratual por se tratar de plano de saúde coletivo, existindo, ainda, cláusula contratual expressa nesse sentido e, por isso, alega ter agido legitimamente ao notificar a parte requerente da rescisão unilateral. A tese da parte requerida não encontra-se de toda equivocada, tendo em vista que, conforme inclusive já manifestado em decisão provisória, preceitua a Resolução Normativa n. 557/2022 (antiga Resolução Normativa n. 195) da ANS que os planos privados de assistência à saúde, coletivo por adesão ou empresarial (
com mais de 30 beneficiários
), podem ser rescindidos imotivadamente, desde que observados os seguintes critérios: (
i
)
cláusula contratual expressa sobre a rescisão unilateral
; (
ii
)
contrato em vigência por período de pelos menos doze meses
; (
iii
)
prévia notificação com antecedência mínima de 60 dias
(
RESP 1.680.045/SP, Relatora Ministra NANCYANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 6/2/2018, DJe 15/2/2018
). Todavia, o plano coletivo empresarial firmado pelas requerentes possui
menos de 30 (trinta) beneficiários
, e, nesse caso, o
Colendo Superior Tribunal de Justiça
firmou entendimento no sentido de impossibilidade de resilição unilateral imotivada dos planos de saúde coletivos empresariais com menos de 30 (trinta) beneficiários, tendo em vista a vulnerabilidade da empresa estipulante, que praticamente não possui poder de barganha e, por isso, exige-se, nesse caso, motivação para a resilição unilateral. Vejamos:
EMENTA:
RECURSO ESPECIAL.
CONTRATO COLETIVO DE PLANO DE SAÚDE COM MENOS DE TRINTA USUÁRIOS. NÃO RENOVAÇÃO. NECESSIDADE DE MOTIVO IDÔNEO
. AGRUPAMENTO DE CONTRATOS. LEI 9.656/98. RESOLUÇÃO ANS 195/2009 e RESOLUÇÃO ANS 309/2012. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. 1. O artigo 13, parágrafo único, II, da Lei n° 9.656/98, que veda a resilição unilateral dos contratos de plano de saúde, não se aplica às modalidades coletivas, tendo incidência apenas nas espécies individuais ou familiares. Precedentes das Turmas da Segunda Seção do STJ. 2.
A regulamentação dos planos coletivos empresariais (Lei n° 9.656/98, art. 16, VII) distingue aqueles com menos de trinta usuários, cujas bases atuariais se assemelham às dos planos individuais e familiares, impondo sejam agrupados com a finalidade de diluição do risco de operação e apuração do cálculo do percentual de reajuste a ser aplicado em cada um deles
(Resoluçoes 195/2009 e 309/2012 da ANS). 3.
Nesses tipos de contrato, em vista da vulnerabilidade da empresa estipulante, dotada de escasso poder de barganha, não se admite a simples rescisão unilateral pela operadora de plano de saúde, havendo necessidade de motivação idônea
. Precedente da Terceira Turma (
RESP 1.553.013/SP, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJ 20.3.2018
). 4. Para a caracterização do dissídio jurisprudencial, é necessária a demonstração da similitude fática e da divergência na interpretação do direito entre os acórdãos confrontados. 5. Recurso especial parcialmente conhecido, ao qual se nega provimento. (
REsp n. 1.776.047/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 23/4/2019, DJe de 25/4/2019
.) Dessa forma, sem motivação idônea para o encerramento unilateral do vínculo contratual de saúde suplementar, o ato de rescisão é ilegal e a manutenção do plano de saúde da parte requerente é medida que se impõe. Em relação ao dano extrapatrimonial pleiteado, é evidente sua ocorrência, pois
restou comprovada que o ato de rescisão ilegal poderia ter causado danos ainda mais graves se não tivesse a parte autora prontamente agido buscando a tutela jurisdicional a fim de afastar a ilegalidade
, causando, sem dúvidas, abalo psicológico na segunda requerente que, em momento de fragilidade física e emocional, compelida a lidar com a notícia de rescisão contratual o que, se operadora, afetaria diretamente o seu tratamento
“

Em relação aos danos morais, é consabido que o dever de indenizar, nos casos em que haja ilegítima e abusiva desativação do plano de saúde, com a privação do beneficiário em obter atendimento, exsurge com a devida comprovação de que o mesmo necessite de atendimento médico e/ou hospitalar, ou seja, em um tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou incolumidade física.

Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO QUIMIOTERÁPICO. INTERRUPÇÃO DE PROCEDIMENTO. SEM JUSTIFICAÇÃO PLAUSÍVEL. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO.
Os danos morais advindos da interrupção injustificada de tratamento devem ser indenizados, pois resta indubitável a ocorrência do dano moral à pessoa que, além de se encontrar vulnerável pelo padecimento físico decorrente do mal que a acomete, sente-se impotente e abandonada ante a recusa do auxílio por parte do plano de saúde.
Tais ocorrências extrapolam as situações de mero inadimplemento contratual por parte das empresas de plano de saúde e hospitais conveniados, de maneira que não podem ser caracterizadas como aborrecimentos ou simples dissabores do cotidiano, sobretudo quando se trata de medidas de tutela à saúde, imprescindíveis à preservação do bem maior e absoluto que é a vida. O quantum indenizatório deve atender aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo à justa reparação e, ao mesmo tempo, evitando o enriquecimento sem causa, o que foi observado na hipótese dos autos. (TJ-DF 07246065220188070001 DF 0724606-52.2018.8.07.0001, Relator: ESDRAS NEVES, Data de Julgamento: 20/03/2019, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 26/03/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA. SUPRESSÃO DO PLANO DE SAÚDE. CONTRATO DE TRABALHO SUSPENSO. DANO MORAL CONFIGURADO. Demonstrado no agravo de instrumento que o recurso de revista preenchia os requisitos do art. 896 da CLT, quanto ao tema em epígrafe, dá-se provimento ao agravo de instrumento, para melhor análise da arguição de violação do art. 5º, X, da CF, suscitada no recurso de revista. Agravo de instrumento provido. RECURSO DE REVISTA. SUPRESSÃO DO PLANO DE SAÚDE. CONTRATO DE TRABALHO SUSPENSO. DANO MORAL CONFIGURADO.
A jurisprudência desta Corte é no sentido de que é evidente o dano moral, em vista do sofrimento e estresse psicológico, nos casos de supressão do plano de saúde de empregado enfermo, cuidando-se de verdadeiro dano decorrente do próprio fato, sendo dispensável a comprovação de sua extensão
. Configurada a violação do art. 5º, X, CF. Recurso de revista conhecido e provido. (TST - RR: 3693820135040701, Relator: Mauricio Godinho Delgado, Data de Julgamento: 20/05/2015, 3ª Turma, Data de Publicação: DEJT 22/05/2015)

Neste sentido, analisando o conjunto probatório, verifico que a rescisão contratual unilateral realizada pela Recorrida ocorreu em um momento em que as autoras necessitavam de tratamento para garantir a incolumidade física e evitar maiores complicações que retardaria ainda mais as suas condições de saúde, conforme as guias médicas acostadas nos IDs 5887865 e 5887866.

Ademais, quando da rescisão unilateral, as Recorridas encontravam-se vulneráveis pelo padecimento físico decorrente do mal que as acometem, o que extrapola o mero dissabor.

De acordo com o entendimento do STJ, bem como do Enunciado 32 do do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, o valor indenizatório fixado pelo juízo
a quo
apenas deve ser modificado apenas se tiver sido arbitrado de modo irrisório ou exorbitante.

Neste caso, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a ré a adotar posturas mais diligentes, não havendo que se falar em minoração do referido valor, estando ele de acordo com os precedentes aplicados por esta Turma Recursal.

Pelo exposto, com base na fundamentação supra,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos.

Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

MÔNICA PIMENTA JÚDICE

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)